Tribunal: TJDFT
Processo: 0751876-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem, o apelante ajuizou demanda em desfavor de LEANDRO MAGALHAES MARIANI, com pedido liminar de busca e apreensão. Após várias tentativas frustradas de citação, o magistrado intimou o autor para dar andamento ao feito, mas ele manteve-se inerte. Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID. 63228238). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID. 63228244). Sustentou que a manutenção da decisão violaria os princípios processuais e requereu a cassação da sentença. Sem contrarrazões. Intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o apelante apenas reiterou ter recolhido a taxa anteriormente (ID. 63846089). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante interpôs o recurso sem o comprovante de pagamento correspondente à respectiva guia (boleto bancário) no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente não sanou a irregularidade na forma descrita na lei processual, porque apenas informou ter recolhido anteriormente (ID. 62437257). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105